Tribunal: TJDFT
Processo: 0009559-68.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009559-68.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do despacho ID: 20547260, determino, uma vez mais, seja colacionada aos autos a devida comprovação pelo DF da decisão homologatória de desistência dos recursos excepcionais interpostos nestes autos, nos embargos do devedor RE 0008329-54.2008.00.2.003879-7 e todos os outros que estiverem pendentes de apreciação, para o prosseguimento do feito quanto à anuência de ENIVALDO DA SILVA RAMOS. Brasília, 13 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador